Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-81.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706768-81.2018.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: BRASÍLIA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI e HERBERT SOUZA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do CPC. Em face de sua importância para o trâmite processual, o art. 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena. 2. Não há necessidade de intimação pessoal da parte para que promova o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não a exige, conforme dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de intimação pessoal do autor para a extinção do processo por abandono da ação. Assevera que a demora na realização da citação não constitui pressuposto de constituição e validade do processo. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados neste egrégio Tribunal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “...a hipótese vertente não trata de extinção processual em decorrência do abandono da causa pelo patrono por mais de trinta dias e, tampouco, por ausência de movimentação do feito, por mais de um ano, por negligência das partes” (ID Num. 11611521 - Pág. 6), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ressalte-se que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017